Tribunal: STF
Processo: AP 1404
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Determinado início do cumprimento da pena, foi autuada a Execução Penal nº 90/DF, a mim distribuída em 26/11/2024.



    A Defesa da sentenciada requereu, em 15/11/2025, nos autos da presente Ação Penal, “autorização para visita do Deputado Estadual de São Paulo, GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ (“Gil Diniz”) à senhora DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, custodiada na Penitenciária Feminina Sant’Ana, São Paulo/SP, o qual se compromete, desde já, ao atendimento às normas regulamentares da unidade prisional” (eDoc. 229).



    O pedido foi instruído com cópia do documento de identidade do parlamentar e de procuração por ele outorgada ao advogado João Henrique Fonseca Mota, subscritor da petição (eDocs. 230 e 231).



    É o relatório. DECIDO.



    De início, observo que o advogado subscritor do pedido não foi constituído pela sentenciada e, portanto, não foi investido de poderes para representá-la nos presentes autos ou nos autos da EP 90/DF.



    O requerimento fundamenta-se no direito da condenada de receber visita do cônjuge, da(o) companheira(o), de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, X, da Lei 7.210/1984), mas não restou claro em qual destas categorias o referido parlamentar se enquadra.



    Assim, o pedido deve ser endereçado diretamente à unidade prisional na qual a apenada está custodiada, observando-se o regulamento específico da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo para visitação de pessoas presas (Resolução SAP - 144, de 29 de junho de 2010).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente